Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-17.2019.8.11.0029
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000028-17.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DE DEUS RODRIGUES - CPF: 025.557.451-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), FERNANDA SCHAFER QUEIROZ - CPF: 026.418.781-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”
– Súmula nº 405 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
José de Deus Rodrigues
, em face da sentença que

reconheceu a prescrição da pretensão inicial, com fulcro no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgo extinto o processo com a resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

O apelante afirma que a sentença não observou que o pedido formulado administrativamente, em 20.10.2016, suspendeu a contagem do lapso relativo ao prazo prescricional.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prejudicial de prescrição.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 232231115).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor pede a reforma da sentença para afastar a prescrição do seu direito de ação sob o argumento de que
“
não observou que o pedido formulado administrativamente, em 20.10.2016, suspendeu a contagem do lapso relativo ao prazo prescricional”

Pois bem.

Contudo, no caso, coaduno meu entendimento ao do Magistrado
a quo
no sentido que operou-se a prescrição trienal para a propositura da demanda que busca o pagamento do seguro DPVAT.

Isso porque o acidente que vitimou o apelante ocorreu em 04.02.2013 e, nos termos da Súmula nº 405 do STJ
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Desse modo, tendo sido vítima de acidente de automobilismo em 04.02.2013 o prazo prescricional encerrou-se em 04.02.2016. Entretanto, a ação de cobrança ajuizada pelo recorrente foi proposta em 15.01.2019 (Capa dos Autos – Id. 23223069), quase 6 (seis) anos depois do acidente, operando-se a prescrição.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 1º APELO – ACIDENTE COM TRATOR – POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO – MORTE – COMPANHEIRA E FILHOS SOBREVIVENTES – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CONFIGURAÇÃO EM RELAÇÃO À COMPANHEIRA – EXCEÇÃO EM RELAÇÃO AOS FILHOS MENORES – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DE PROTOCOLO – 2º APELO – RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – AFASTAMENTO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE BENEFICIÁRIA AFASTADA – UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA – CINCO FILHOS GERADOS DURANTE UM PERÍODO DE DEZ ANOS – CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico, será paga, na constância da união estável, ao CONVIVENTE sobrevivente, conforme determina o artigo 4º da Lei nº 6.194/74.
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” – Súmula nº 405 do STJ.
A PRESCRIÇÃO não corre contra os absolutamente incapazes. Reconhecida a PRESCRIÇÃO do direito da companheira para pleitear a indenização decorrente do seguro obrigatório, o valor total deverá ser dividido entre os demais herdeiros.”
(TJ/MT. N.U 0000556-40.2012.8.11.0053, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020